Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723164-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO DAVID VIEIRA JAQUES EMBARGADO: ANDREA BORGHI MOREIRA JACINTO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Leonardo David Vieira Jaques (ID no 48111597) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID no 47879494). 2. Nas suas razões recursais, o embargante, em suma, pugna para que seja esclarecido se a manifestação do Ministério Público que atua na Segunda Instância vinculará o Juízo de origem e se houve determinação de remessa dos autos de origem ao Ministério Público. Pede, ainda, a concessão de efeitos infringentes para que os autos da Primeira Instância sejam encaminhados ao Ministério Público. 3. Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, que deve conduzir ao deferimento parcial da antecipação de tutela pleiteada no agravo de instrumento. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. O dispositivo foi claro ao determinar a oitiva do Ministério Público, ou seja, aquele que atua nesta esfera revisora, conforme pleiteado no ID no 47857627. 8. Quanto aos demais questionamentos, desnecessário o esclarecimento almejado pelo embargante, uma vez que as decisões judiciais são proferidas em conformidade com o livre convencimento motivado (CF, art. 93, inciso IX) e deve ser observada a independência funcional dos atores processuais. Logo, não estão vinculadas aos pareceres técnicos ou do Ministério Público. 9. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 10. Eventual discordância quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 11. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 12. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 13. Aguarde-se a manifestação do Ministério Público e, oportunamente, retornem-me os autos. 14. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 15. Previno as partes de que a interposição de recursos contra este decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no CPC. 16. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO